Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, mormente porque a palavra da vítima apresenta especial relevo quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como áudios encaminhados por meio do aplicativo whatsapp.

2. Confirmada a ameaça, impossível a absolvição por inexistência do fato. 2.1. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.

3. Recurso conhecido e desprovido.